Tribunal: TJDFT
Processo: 0706632-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706632-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AURELIO MONDEGO DIAS AGRAVADO: ADILSON FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Jose Aurelio Mondego Dias em face da r. decisão (ID 183358928, na origem) que, nos autos da Execução movida pelo Agravante em desfavor de Adilson Ferreira da Silva, indeferiu a penhora salarial. O recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em virtude da flagrante intempestividade. Isso porque a irresignação exposta na peça recursal tem por objeto decisão proferida em 10/1/2024 (ID 183358928, na origem), publicada no DJe em 12/1/2024 (ID 183585702, na origem). Ao compulsar os expedientes eletrônicos nos autos de origem, verifica-se que o advogado da parte registrou ciência no dia 16/1/2024. Nesse contexto, ao proceder ao exame de admissibilidade do recurso, verifica-se que, considerando o início da contagem no dia 22/1/2024, após o término da suspensão dos prazos processuais, no dia 20/1/2024, o termo final para sua interposição era 9/2/2024 (sexta-feira); entretanto, a peça recursal foi protocolizada somente no dia 22/2/2024 (quinta-feira). Logo, evidencia-se a ausência do requisito da tempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com base no art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator